Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-53.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 0000004-53.2019.8.11.0078
Recorrente: ANELISE RIBEIRO SOUZA MEGIOLARO
Recorrida: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANELISE RIBEIRO SOUZA MEGIOLARO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício (id. 93649005).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso especial foi interposto sem o recolhimento das custas do recurso e tampouco houve o requerimento de justiça gratuita.
Nesse sentido, a certidão de id. 100296482:
“Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais e não há no processo justiça gratuita deferida à Recorrente.
Certifico, ainda, que a Recorrente é representada por Defensora Pública.”
Ressalta-se que o simples fato de estar representado por Defensor Público, não lhe garante o direito a justiça gratuita, ainda mais quando sequer há o referido pedido.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça